Tribunal: TJMT
Processo: 1034777-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034777-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), ANDRE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 432.562.601-87 (AGRAVANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), ANDRE MONTEIRO DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 07.774.082/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BRIZZA GOMES DE SOUZA - CPF: 087.812.506-06 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. INSTAURAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO CREDOR. NULIDADE ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EFEITO TRANSLATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, embora tenha acolhido exceção de pré-executividade e reconhecido a nulidade dos atos processuais praticados a partir da instauração de ofício da fase executiva, deixou de extinguir o processo e determinou apenas que a parte exequente se manifestasse quanto à eventual prescrição intercorrente, além de não ter condenado o credor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Após o trânsito em julgado de ação condenatória, os antigos patronos da parte credora requereram apenas o cumprimento da condenação relativa aos honorários advocatícios, no valor de R$ 15.155,39, não tendo sido formulado pedido expresso quanto ao débito principal. Não obstante a ausência de provocação do credor, o Juízo de primeiro grau determinou, de ofício, a intimação do executado para pagamento da integralidade do débito, totalizando R$ 151.553,93, promovendo, ainda, diligências para localização do devedor e posterior adoção de medidas constritivas sobre seu patrimônio, tudo sem requerimento da parte exequente.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento da nulidade absoluta decorrente da instauração de ofício do cumprimento de sentença, em violação ao artigo 523 do Código de Processo Civil e ao princípio da inércia da jurisdição, deve resultar na extinção imediata do processo executivo ou se é cabível determinar o prosseguimento do feito para análise de eventual prescrição intercorrente; e (ii) saber se o acolhimento integral de exceção de pré-executividade, ainda que fundamentado exclusivamente em matéria processual, sem discussão acerca da existência ou validade do crédito exequendo, enseja a condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado, à luz do princípio da causalidade e da sistemática de distribuição dos ônus processuais.

III. Razões de decidir

4. O artigo 523 do Código de Processo Civil estabelece, de forma inequívoca, que no caso de condenação em quantia certa o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente. A norma processual consagra o princípio da inércia da jurisdição, segundo o qual o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, sendo vedado ao magistrado inaugurar fases processuais que dependem de provocação do interessado. A instauração de ofício de cumprimento de sentença representa violação frontal a esse princípio estruturante do sistema processual civil brasileiro.

5. A nulidade decorrente da instauração de ofício do cumprimento de sentença configura vício insanável que atinge a própria gênese da relação processual executiva. Quando se reconhece que a fase executiva foi inaugurada sem qualquer manifestação de vontade do credor, está-se declarando que o cumprimento de sentença jamais teve início válido. Não se trata de mera irregularidade formal passível de convalidação, mas de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que contamina todos os atos subsequentes praticados.

6. A análise de eventual prescrição intercorrente pressupõe, logicamente, a existência de cumprimento de sentença validamente instaurado que, posteriormente, permaneceu inerte por prazo superior ao legalmente estabelecido. No caso em análise, entretanto, o vício identificado situa-se na própria origem da fase executiva, inexistindo processo validamente constituído a ensejar a contagem de prazo prescricional intercorrente.

7. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais decorre do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente processual deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso vertente, o executado foi compelido a constituir patrono e manejar exceção de pré-executividade para defender-se de cumprimento de sentença manifestamente irregular, instaurado de ofício pelo juízo em flagrante violação ao disposto no artigo 523 do Código de Processo Civil. A necessidade de defesa judicial decorreu exclusivamente da conduta irregular da administração judiciária, que beneficiou indevidamente o credor inerte.

8. A fixação de honorários advocatícios em favor do executado que obtém o acolhimento de exceção de pré-executividade encontra amparo no princípio da causalidade e na teoria da sucumbência. Foi o comportamento do credor, ao permanecer inerte e beneficiar-se indevidamente de impulso oficial irregular, que ocasionou a necessidade de o devedor promover sua defesa mediante constituição de advogado e manejo de incidente processual. Admitir o acolhimento integral da exceção sem a correlata condenação em honorários representaria patente violação ao princípio da causalidade e à sistemática de distribuição dos ônus sucumbenciais prevista no Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento provido. Aplicação do efeito translativo do julgamento recursal para decretar a extinção do cumprimento de sentença n.o 0044552-61.2011.8.11.0041, em razão da violação ao disposto no artigo 523 do Código de Processo Civil. Condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo agravante.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento da nulidade absoluta decorrente da instauração de ofício de cumprimento de sentença, em violação ao artigo 523 do Código de Processo Civil e ao princípio da inércia da jurisdição, impõe a extinção imediata do processo executivo, sendo incompatível com tal reconhecimento a determinação de prosseguimento do feito para análise de eventual prescrição intercorrente, visto que a análise da prescrição pressupõe a existência de processo validamente constituído. 2. O acolhimento de exceção de pré-executividade, ainda que fundamentado exclusivamente em matéria processual, enseja a condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado, por aplicação do princípio da causalidade, sendo irrelevante que a exceção não tenha discutido a existência ou validade do crédito exequendo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 2o, 85, § 2o, 487, parágrafo único, 513, § 1o, 523 e 921, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Agravo de Instrumento 22437981920248130000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9a Câmara Cível, j. 24/09/2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento 10029270220248110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14/05/2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento 10207935720238110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/10/2023; Tema 410/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
ANDRÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do
Cumprimento de Sentença n.o 0044552-61.2011.8.11.0041
, que, embora tenha acolhido a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, deixou de extinguir o processo e de condenar a parte agravada,
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS,
ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformado, o agravante recorre sustentando, que a decisão agravada incorreu em erro de procedimento e erro de julgamento, pelo ato de ter reconhecido nulidade de tamanha magnitude, vício que compromete a própria existência da relação processual executiva, a consequência jurídica inafastável seria a extinção do processo, e não sua continuidade.

Afirma que
“a nulidade de um ato processual fundamental, como o que dá início à execução, contamina todos os atos subsequentes e impede o desenvolvimento válido do processo”.

Aduz que
“o reconhecimento de uma nulidade processual é questão que precede a análise do mérito, inclusive da prescrição
”, e que, ao declarar a nulidade do ato que inaugurou a fase executiva, o juízo a quo, na verdade, reconheceu que tal fase jamais foi validamente instaurada. Se não há instauração válida, não há processo a prosseguir, o que impõe o efeito translativo, resultando na extinção da ação originária.

No que tange à ausência de condenação em honorários advocatícios, o agravante sustenta que tal decisão contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 410), bem como o princípio da causalidade. Argumenta que, embora a decisão agravada não tenha extinguido o feito, acolheu integralmente a tese de nulidade, o que implica o reconhecimento da procedência da exceção de pré-executividade em sua integralidade.

Alega, ainda, que foi compelido a constituir advogado para defender-se de execução manifestamente ilegal, instaurada por impulso judicial indevido, em benefício do credor. Sustenta que foi o próprio agravado, com sua inércia em requerer a execução, e o ato judicial que o favoreceu, os responsáveis pela necessidade de defesa judicial.

Invoca, para tanto, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dá causa à instauração do processo ou incidente processual deve suportar os ônus decorrentes, asseverando que acolher a exceção de pré-executividade para anular a execução, mas isentar o credor dos honorários, viola toda a sistemática processual civil brasileira acerca da distribuição dos encargos processuais.

Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de decretar a extinção do cumprimento de sentença, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e condenar a parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com base no art. 85 do Código de Processo Civil, observando-se percentual incidente sobre o valor da causa.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, e o recurso é tempestivo (Id. 320001367).

Não houve pedido de tutela de urgência recursal.

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos no id. 326276868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
ANDRÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do
Cumprimento de Sentença n.o 0044552-61.2011.8.11.0041
, que, embora tenha acolhido a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, deixou de extinguir o processo e de condenar a parte agravada,
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS,
ao pagamento de honorários advocatícios.

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme documentos nos autos, o cumprimento de sentença foi instaurado após o trânsito em julgado de
ação condenatória
movida por
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
. No entanto, os antigos patronos da parte autora requereram
apenas o cumprimento da condenação relativa aos honorários advocatícios
, fixados em
R$ 15.155,39
, não tendo sido formulado pedido expresso quanto ao valor do débito principal da condenação.

Não obstante a ausência de provocação do credor, o Juízo de primeiro grau determinou, de ofício, a intimação do executado (ora agravante) para pagamento da
integralidade do débito
, o qual, na ocasião, totalizava
R$ 151.553,93.
Posteriormente, deu prosseguimento ao feito promovendo diligências para localização do executado, realizando pesquisas de endereço sem qualquer requerimento da parte exequente, chegando ao ponto de determinar, anos depois, medidas constritivas sobre o patrimônio do agravante.

Diante desse cenário, o executado/agravante apresentou
exceção de pré-executividade
, sustentando que a iniciativa judicial para a instauração do cumprimento de sentença violou o princípio da inércia da jurisdição, consagrado no art. 2o do Código de Processo Civil, bem como a literalidade do art. 523 do mesmo diploma legal, que exige requerimento do credor para o início da fase executiva.

Na exceção, o agravante requereu:

i)
o

reconhecimento da nulidade do cumprimento de sentença instaurado de ofício
;

ii) a

extinção do feito, como consequência lógica da nulidade reconhecida
;

iii) a

condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios
.

Intimada, a parte exequente não apresentou manifestação quanto à exceção de pré-executividade.

Em 25 de setembro de 2025, foi proferida decisão acolhendo a exceção de pré-executividade, reconhecendo expressamente que: (Id. 209232477 – autos de origem).

“Vistos.

1. Trata-se de EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE manejada por ANDRÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, na fase de Cumprimento de Sentença, movido por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, pugnando pela anulação dos atos processuais e a consequente extinção do feito.

2. Relata que, após o trânsito em julgado da sentença, a parte exequente requereu o cumprimento exclusivamente dos honorários advocatícios fixados em R$ 15.155,39.

3. Aduz que, apesar de não haver requerimento para execução do valor principal, este juízo determinou, de ofício, a intimação do executado para pagamento da condenação integral, à época no valor de R$ 151.553,93. Também promoveu diligências de localização do devedor e pesquisas de endereço sem provocação da parte exequente.

4. Afirma que somente em 2025 ocorreram medidas de constrição patrimonial, com bloqueio de valores em conta do excipiente. Aduz que a atuação judicial violou os princípios da inércia e legalidade, uma vez que o art. 523 do CPC exige requerimento expresso do credor para início do cumprimento de sentença.

5. Intimado a se manifestar sobre a exceção, o credor não apresentou impugnação.

É o relatório. Fundamento e decido.

(...)

9. Pretende a executada, a declaração de nulidade dos atos processuais e a extinção do feito, com o argumento de que a decisão que determinou, de ofício, o início do cumprimento de sentença, violou o princípio da inércia e impessoalidade, uma vez que o art. 523 do CPC exige requerimento expresso do credor para essa fase.

10. Pois bem. O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da inércia da jurisdição, consagrado implicitamente no art. 2o do Código de Processo Civil, segundo o qual “o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial”. Ou seja, a atuação jurisdicional pressupõe a provocação da parte interessada, sendo vedado ao juiz agir de ofício para inaugurar fases processuais que dependem de requerimento, como é o caso do cumprimento de sentença.

11. O artigo 523 do CPC estabelece que o cumprimento de sentença que impõe pagamento de quantia certa depende de requerimento do exequente.

12. Assim, a atuação judicial que deu início ao cumprimento de sentença sem provocação da parte exequente, promovendo de ofício a intimação do executado para o pagamento do débito representa violação ao princípio da inércia.

(...)

14. Portanto, resta evidente que a inauguração da fase de cumprimento de sentença sem o manifesto requerimento da parte credora viola o princípio da inércia jurisdicional, impondo-se ao reconhecimento da nulidade dos atos processuais.

15. Ante o exposto,
ACOLHO
a exceção de pre-executividade apresentada por
ANDRÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA

para declarar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da decisão que, de ofício, determinou o início do cumprimento de sentença
,
inclusive as ordens de bloqueio de valores, por afronta ao art. 523 do CPC e aos princípios da inércia e legalidade.

16. Concedo ao credor o prazo de 15 (quinze) dias para que se manifeste sobre a
ocorrência de prescrição
, nos termos do art. 487, parágrafo único e art. 921, § 5o, ambos do CPC, diante da ausência de requerimento de cumprimento de sentença no prazo legal.

17. Por consequência,
determino o levantamento da importância penhorada,
em favor do executado, cujos dados bancários deverão ser informados, condicionando o levantamento para após o transcurso de prazo de eventual recurso.

18.
Deixo de condenar o credor em honorários advocatícios
uma vez que o excipiente não impugnou a existência ou validade do crédito executado,
mas apenas arguiu a nulidade processual
, razão pela qual, afasta-se a sucumbência. (...)”

Contudo, o agravante aponta que a decisão agravada deixou de
extinguir o processo
, determinando apenas que a parte exequente se manifestasse quanto à eventual
prescrição
, com fundamento no parágrafo único do art. 487 e § 5o do art. 921, ambos do CPC, ante a ausência de requerimento de cumprimento de sentença no prazo legal.

Além disso, a decisão não condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Observa-se nos autos de origem que a parte exequente, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, ora agravada, peticionou nos autos, em resposta a determinação do Juízo de origem para que se manifestasse quanto a prescrição e nessa oportunidade requereu (Id. 210598299 – autos de origem):

“(...)
Diante do exposto, declarada a nulidade dos atos processuais praticados a partir da decisão que determinou o início do cumprimento de sentença
,
requer a reabertura de prazo para apresentar petição de cumprimento da sentença com planilha de cálculos no valor do débito atualizado
.

Por fim, requer que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado legalmente constituído Rafael Furtado Ayres, OAB-DF 17.380, sob pena de nulidade.”

Pois bem. O artigo 523 do Código de Processo Civil estabelece, de forma inequívoca, que no caso de condenação em quantia certa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente. Vejamos:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo,
far-se-á a requerimento do exequente.”

E ainda:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a
requerimento do exequente
, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.”

Desse modo, no tocante à obrigação de pagar, conforme ocorre no caso em apreço, o Código de Processo Civil exige, de maneira expressa, o requerimento da parte exequente, sob pena de nulidade.

Nesse sentido, confira julgado do Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais e deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADA DE OFÍCIO
.
AUSENCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DA PARTE EXEQUENTE
.
NULIDADE. ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE

PROCESSO CIVIL
- Constatada a identidade de partes, das causas de pedir e pedidos formulados em ambas as ações, configura-se a litispendência - A ocorrência da litispendência impõe a extinção do último processo distribuído, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC/2015.
Nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença relativo à condenação em quantia certa somente se iniciará mediante requerimento expresso da parte exequente - Em atenção ao princípio da livre disponibilidade da execução e ao disposto no art. 523 do CPC, a fase de cumprimento de sentença não ocorre por iniciativa do juiz
.”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22437981920248130000 Campestre, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2024). (grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO ELETRÔNICO DE ATIVOS FINANCEIROS - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – INOCORRÊNCIA
– RECURSO PROVIDO. “
Em sede de cumprimento de sentença, a prática de atos de constrição em desfavor da parte devedora, a exemplo do bloqueio eletrônico de ativos financeiros e lançamento de impedimento na base de dados de veículos encontrados, só tem lugar, via de regra, depois de desrespeitada a intimação prévia para pagamento voluntário do débito
. II- Para que ocorra indisponibilidade de valores e impedimento de veículos de propriedade do executado antes da tentativa de intimação para pagamento voluntário do débito, deve o exequente demonstrar, efetivamente, o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio, ante a natureza acautelatória dessas medidas, não bastando mera dedução do "periculum in mora", ou seja, sem lastro probatório nesse sentido. (TJ-MG - AI: 10000180745440001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 10/02/0019, Data de Publicação: 13/02/2019)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10029270220248110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/224). (grifo nosso)

A decisão agravada, embora tenha corretamente reconhecido a violação ao princípio da inércia e declarado a nulidade dos atos processuais praticados, incorreu em equívoco ao determinar o prosseguimento do feito para análise de eventual prescrição intercorrente. Tal proceder revela-se juridicamente incompatível com o vício reconhecido.

Quando se reconhece que o cumprimento de sentença foi instaurado de ofício, em flagrante violação ao artigo 523 do Código de Processo Civil, está-se, em verdade, declarando que a fase executiva jamais teve início válido. A ausência de provocação do credor não configura mera irregularidade sanável, mas sim vício insanável que contamina toda a relação processual executiva desde sua origem.

O instituto da prescrição intercorrente, previsto no artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, pressupõe logicamente a existência de um cumprimento de sentença validamente instaurado que, posteriormente, permaneceu inerte por prazo superior a seis meses após o trânsito em julgado. No caso em análise, entretanto, não há cumprimento de sentença válido a ensejar a contagem do prazo prescricional intercorrente, pois o vício identificado situa-se na própria gênese da fase executiva.

Não se pode cogitar de prescrição intercorrente quando inexiste processo executivo validamente constituído. A análise da prescrição intercorrente seria cabível somente se houvesse pedido expresso do credor seguido de inércia no impulso processual. Contudo, na hipótese vertente, o que se tem é a completa ausência de manifestação de vontade do exequente em promover a execução do débito principal.

A nulidade absoluta de ato processual que inaugura fase processual impede o desenvolvimento válido de todos os atos subsequentes. Reconhecer a nulidade da instauração e, simultaneamente, determinar o prosseguimento do feito para análise de questões de mérito equivale a tentar extrair efeitos válidos de ato reconhecidamente nulo, em flagrante violação à lógica do sistema processual civil.

A extinção do cumprimento de sentença apresenta-se, portanto, como consequência lógica e inexorável do reconhecimento da nulidade absoluta por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Trata-se de aplicação do efeito translativo do recurso, tal como corretamente identificado pelo agravante em suas razões recursais.

DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

A decisão agravada também merece reforma no ponto em que deixou de condenar a parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, sob o fundamento de que o excipiente teria se limitado a arguir nulidade processual, sem impugnar a existência ou validade do crédito executado.

O princípio da causalidade, que informa o sistema de distribuição dos ônus sucumbenciais, estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente processual deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso vertente, o agravante foi compelido a constituir patrono e manejar exceção de pré-executividade para defender-se de cumprimento de sentença manifestamente irregular, instaurado de ofício pelo juízo em manifesta violação ao disposto no artigo 523 do Código de Processo Civil.

A circunstância de a exceção de pré-executividade ter versado exclusivamente sobre matéria processual, sem adentrar no mérito do crédito exequendo, não afasta o dever de condenação em honorários advocatícios. O que importa para fins de fixação da sucumbência é a procedência ou improcedência do incidente, sendo irrelevante a natureza da matéria discutida, se processual ou material.

A exceção de pré-executividade foi integralmente acolhida, reconhecendo-se que o cumprimento de sentença padecia de vício insanável que comprometia sua própria existência jurídica. Houve, portanto, sucumbência do credor, ainda que a decisão não tenha expressamente determinado a extinção do processo, vício este que ora se corrige mediante o presente julgamento.

A fixação de honorários advocatícios em favor do executado que obtém o acolhimento de exceção de pré-executividade encontra amparo no princípio da causalidade e na teoria da sucumbência. Foi o comportamento do credor, ao permanecer inerte e beneficiar-se indevidamente de impulso oficial irregular, que ocasionou a necessidade de o devedor promover sua defesa mediante constituição de advogado e manejo de incidente processual.

Admitir o acolhimento integral da exceção de pré-executividade sem a correlata condenação em honorários advocatícios representaria patente violação ao princípio da causalidade e à sistemática de distribuição dos ônus sucumbenciais prevista no Código de Processo Civil. Significaria, na prática, permitir que o credor se beneficiasse de sua própria inércia e de ato judicial irregular, sem arcar com as consequências processuais de sua conduta.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1134186/RS, firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo 410/STJ:

“O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”

Este precedente qualificado é diretamente aplicável ao caso concreto, confirmando que o acolhimento de exceção de pré-executividade, independentemente de versar sobre matéria processual ou material, enseja a condenação em honorários sucumbenciais.

Com efeito,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VENDA DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – APLICAÇÃO DO ART. 523, § 1o, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVAR A ORDEM DESCRITA NO ART. 85, § 2o, DO CPC – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA – VERBA HONORÁRIA SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, é inviável a compensação do saldo remanescente da dívida com o proveniente da alienação, uma vez que impediria o retorno das partes ao “status quo ante”. Com a extinção sem resolução de mérito da Busca e Apreensão não há proveito econômico para nenhum dos litigantes, e a verba honorária deve incidir sobre o valor atualizado da causa. A ausência de pagamento voluntário do débito executado autoriza a aplicação das penalidades descritas no art. 523, § 1o, do CPC (REsp repetitivo n. 1 .134.186/RS).
O acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ainda que parcial, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, calculados sobre o excesso de execução (REsp repetitivo n. 1 .134.186/RS). Os honorários advocatícios devem ser aplicados segundo a ordem estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC. Se há como apurar o proveito econômico obtido, deve ser utilizado como base de cálculo.”
(TJ-MT - AGR: 10207935720238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023). (grifo nosso)

No caso concreto, considerando a complexidade da matéria debatida, o trabalho desenvolvido pelo patrono do agravante na elaboração da exceção de pré-executividade e do presente recurso, bem como a importância da questão processual suscitada, revela-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
LHE-DOU PROVIMENTO,
para aplicar o efeito translativo e julgar extinto cumprimento de sentença n.o 0044552-61.2011.8.11.0041, por violação ao disposto no artigo 523 do Código de Processo Civil e condenar a parte agravada, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do agravante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025